Tribunal: STF
Processo: Rcl 78431
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS S.A. contra decisão em que determinei o sobrestamento da presente reclamação em observância à determinação do Ministro Relator Gilmar Mendes, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), de suspensão nacional de tramitação de todos os processos que versem sobre a matéria tratada nestes autos. 



    2. A parte embargante sustenta que “não houve qualquer determinação em relação à reclamação trabalhista, cujos autos atualmente estão na 5ª Turma do TST para julgamento de agravo. Ou seja, embora a presente reclamação constitucional esteja sobrestada, o processo em que foi proferida a decisão reclamada (Reclamação Trabalhista nº 0020956- 40.2020.5.04.0021) segue em andamento” (fl. 2, e-doc. 9).



    Afirma que “são opostos os presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o vício de omissão, determinando-se a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0020956-40.2020.5.04.0021 até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 2, e-doc. 9).



    Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos para que seja “sanando o vício de omissão para determinar que seja suspensa a Reclamação Trabalhista nº 0020956-40.2020.5.04.0021, atualmente em trâmite perante o Eg. TST, até o julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 9). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    5. Ao exame dos autos, não detecto a omissão apontada pelo embargante, uma vez que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, a suspensão da reclamação trabalhista em trâmite no juízo de origem é consequência necessária da ordem emanada naquele Agravo em Recurso Extraordinário, pelo que não verifico omissão na decisão embargada. 



    Todavia, com o intuito de evitar eventual prejuízo em decorrência do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, realço que a suspensão determinada pelo Ministro Gilmar Mendes deve se estender àquele feito. 



    6. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, acolho os embargos de declaração, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o processo de origem n. 0020956-40.2020.5.04.0021, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente